Tribunal: TJDFT
Processo: 0708271-11.2021.8.07.0014
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0708271-11.2021.8.07.0014 APELANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A APELADO: IRENO MENDES DA LUZ JUNIOR DESPACHO Intime-se a apelante-ré para se manifestar sobre as preliminares suscitadas pelo apelado-autor em contrarrazões, arts. 10 e 933 do CPC. P. I. Brasília - DF, 27 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora